Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO DE DANO REVERSO. REINTEGRAÇÃO DE ESTUDANTE MENOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. É necessária a realização de um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência.

2. A questão em análise é extremamente sensível. De um lado, a escola defende o respeito ao Regimento Escolar e cultura institucional. De outro, há um menor que foi transferido compulsoriamente após infração de regras do Regimento, por ter sido encontrado com uma carteira de cigarro, um cigarro paiol e isqueiro em sua mochila escolar, após revista promovida pela Polícia Militar.

3. O Poder Geral de Cautela é ínsito à Jurisdição. Apesar da alta reprovabilidade da conduta do menor, não há outros elementos que denotem um risco de grave dano no retorno do estudante à instituição. De outra banda, o material encontrado em sua mochila escolar, apesar de causar inúmeros malefícios à saúde, não é ilícito. A questão posta demonstra a existência de perigo de dano reverso, posto que o afastamento do agravado da instituição de ensino poderá causar grave dano ao seu desempenho escolar, ao menos em uma análise perfunctória.

4. Recurso conhecido e não provido.